Tribunal: CARF
Processo: 10880.729297/2011-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDA LACERDA KANIESKI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-24

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.729297/2011-45
RESOLUÇÃO
1301-001.335 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WHIRLPOOL S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski – Relatora

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Luis Angelo Carneiro
Baptista, José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski e
Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por WHIRLPOOL S.A. contra o Acórdão no
16-34.485, proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo
Fl. 6086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.335 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.729297/2011-45
2
(DRJ/SP1), que conheceu parcialmente da impugnação apresentada, e, na parte conhecida, julgou-
a improcedente, mantendo integralmente o crédito tributário exigido.

PROCEDIMENTO FISCAL E CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
O procedimento fiscal teve início com a expedição do Mandado de Procedimento
Fiscal no 08.1.71.00-2010-00015-5, pela Delegacia Especial de Maiores Contribuintes em São Paulo
– DEMAC/SP, culminando com a lavratura de Auto de Infração de IRPJ e CSLL, acrescidos de juros e
multa de ofício, com fundamento no descumprimento do regime de tributação em bases
universais, previsto no art. 25 da Lei no 9.249/95, art. 1o da Lei no 9.532/97 e art. 74 da Medida
Provisória no 2.158-35/2001.
Para uma análise clara e objetiva dos fatos, adoto o relatório elaborado pela
DRJ/SP1 como parte integrante deste voto, nos termos a seguir transcritos:
“1. Trata-se de Autos de Infração de IRPJ e CSLL relativos aos anos-calendário 2007, 2008 e
2009.
1.1. De acordo com Termo de Verificação, às fls. 460/480, os valores tributados de IRPJ e
CSLL tiveram como causa o fato de a Autuada não ter computado no lucro real e na base
de cálculo da CSLL os lucros auferidos no exterior (2007, 2008 e 2009), conforme
determina o art. 74, “caput”, da MP 2.158-35/01. Relativamente ao ano-calendário de
2009, parte do crédito de IRPJ refere-se à glosa de prejuízos fiscais, decorrente do auto de
infração de IRPJ, de que trata o presente processo, bem como de autos de infração que
foram lavrados antes do início do procedimento fiscal (anos-calendário 2000, 2001, 2002,
2003, 2004 e 2005).
1.2. Informa o Termo de Verificação Fiscal–TVF que o exame da Linha 5 da Ficha 09 das
DIPJ dos anos-calendário 2007, 2008 e 2009, revelou que a Autuada não adicionou ao
lucro líquido quaisquer valores a título de “lucros disponibilizados no exterior”. O quadro
abaixo demonstra os percentuais de participação nas empresas que obtiveram lucro em
pelo menos um dos citados anos-calendário:

1.3. Após análise dos aspectos relevantes contidos nos atos constitutivos, e respectivas
alterações, das sociedades controladas no exterior, a Fiscalização destaca que, em
Fl. 6087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.335 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.729297/2011-45
3
30/04/2007, a Autuada transferiu a totalidade de sua participação na Embraco Europe,
que era de 100%, para a Whirlpool do Brasil Ltda.
1.4. Por outro lado, o exame das demonstrações financeiras das controladas no exterior,
permitiu que a Fiscalização apurasse, em moeda local, os lucros auferidos nos anos-
calendário 2007, 2008 e 2009, efetuasse a compensação dos prejuízos acumulados, bem
como a conversão desses resultados para reais, ao câmbio do dia das demonstrações
financeiras elaboradas pelas controladas, e, por fim, determinasse os lucros
disponibilizados à Autuada, conforme demonstrado nos quadros abaixo:

Fl. 6088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.335 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.729297/2011-45
4

1.5. As compensações do lucro real e da base de cálculo da CSLL, com prejuízos fiscais e
com bases negativas de CSLL, respectivamente, encontram-se demonstradas, às fls.
435/437 e 447/449. Já os documentos FAPLI – Anexo III, Formulário de Alteração do
Prejuízo Fiscal e do Lucro Inflacionário, às fls. 428/430, e FACS Formulário de Alteração da
Base de Cálculo Negativa Contribuição Social, às fls. 431/433, denotam que, em
decorrência dos créditos constituídos, a Fiscalização procedeu, nos sistemas
Informatizados da RFB, às correções dos dados pertinentes ao Prejuízo Fiscal e à Base
Negativa da CSLL, dos anos-calendário 2007, 2008 e 2009.
1.6. Os créditos constituídos, no montante de R$ 63.249.534,39 (sessenta e três milhões,
duzentos e quarenta e nove mil, quinhentos e trinta e quatro reais e trinta e nove
centavos), têm a seguinte composição:
Fl. 6089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.335 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.729297/2011-45
5

1.7. Os Autos de Infração estão fundamentados nos seguintes dispositivos legais:

1.8. Informa ainda a Fiscalização que os créditos foram constituídos com as suas
exigibilidades suspensas, por força de medida liminar concedida nos autos do Mandado de
Segurança no 2008.61.00.002525-2, em trâmite na 23a Vara Cível da Justiça Federal,
motivo pelo qual, não foi lançada multa de ofício prevista no art. 44, da Lei 9.430/96,
conforme determina o art. 63, da mesma lei.
1.9. Em decorrência das infrações levantadas, a Autuada foi intimada, por meio do TVF, a
empreender as devidas retificações no Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR).
2. Por meio do instrumento, às fls. 55/89, acompanhado dos documentos, às fls. 90/822, a
Impugnante alega, em síntese, que:
2.1. conforme observado nas autuações a Impugnante discute judicialmente a
constitucionalidade e a legalidade do recolhimento do IRPJ e da CSLL incidentes sobre os
lucros auferidos por sociedades estrangeiras controladas ou coligadas antes da sua efetiva
disponibilização, em relação ao ano-calendário 2007 e seguintes, estando suspensa a
exigibilidade dos créditos constituídos, em face da liminar obtida nos autos do MS no
2008.61.00.002525-2;
2.2. independentemente da discussão judicial, os créditos devem ser cancelados, pelos
seguintes motivos:
(i) nulidade da autuação em razão dos equívocos perpetrados na fixação do quantum
devido, que resultaram na indevida majoração do valor da exigência fiscal;
(ii) nulidade das autuações em razão da indevida tributação dos lucros auferidos pela
controlada/coligada da Impugnante na Argentina;
(iii) nulidade da autuação de IRPJ em razão da existência de vício quanto ao seu
fundamento de validade.
Fl. 6090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.335 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.729297/2011-45
6
2.3. esses motivos, que se passa a expor, devem ser atentamente examinados pela DRJ,
uma vez que não há concomitância com a discussão em trâmite no Poder Judiciário;
2.4. A autuação foi realizada de forma equivocada, visto que se baseou somente nos
documentos: (i) informações e respectivos documentos relativos às participações
empresariais da Impugnante no exterior durante os anos-calendário 2007, 2008 e 2009;
(ii) cópias das principais peças e certidão de objeto e pé do MS no 2008.61.00.002525-2 e,
por fim, (iii) demonstrações financeiras de parte das empresas controladas/coligadas no
exterior (BESCO, EECON, EALING, MÉXICO e MÉXICO SERVIÇOS);
2.5. não foram solicitados, em nenhum momento, os documentos relativos ao imposto de
renda incidente, no exterior, sobre os lucros rendimentos ou ganhos de capital auferidos
pelas suas controladas/coligadas, direta ou indiretas;
2.6. foram equivocadamente desconsiderados, no cálculo da IRPJ e da CSLL, os valores
relativos ao imposto pago no exterior;
2.7. transcreve o art. 26, da Lei 9.249/95, e, com relação ao prazo para compensação, o
art. 1o, da Lei 9.532/97;
2.8. a IN SRF no 213/02, igualmente, prevê a compensação do imposto pago no país de
domicílio da filial, sucursal, controlada ou coligada com o imposto de renda e a CSLL
devidos no Brasil;
2.9. a desconsideração do imposto pago no exterior, majora o IRPJ e CSLL supostamente
devidos;
2.10. anexa-se, à presente, a documentação comprobatória dos recolhimentos do imposto
de renda, efetuados pelas controladas/coligadas diretas e indiretas no exterior, a fim de
que a DRJ determine a realização de diligência de modo a se apurar o correto valor do IRPJ
e da CSLL, supostamente devidos, nos termos do art. 18, do Decreto 70.235/72;
2.11. os documentos anexados serão complementados pela futura versão consularizada
nos respectivos países de origem, os quais já estão em fase de tradução juramentada para
o português;
2.12. os lucros das investidas na Argentina (Lawsa e Whirlpool Argentina S/A) não devem
sofrer tributação no Brasil, seja quando auferidos e considerados fictamente
disponibilizados, por força do questionado art. 74, da MP 2.158-35, seja quando
efetivamente distribuídos, tendo em vista as disposições constantes do Tratado para
evitar a dupla tributação celebrado entre Brasil e Argentina;
2.13. não obstante a discussão judicial versar sobre (i) reconhecimento da ilegalidade e
inconstitucionalidade do art. 74, caput, da MP 2.158-35; (ii) a manutenção da sistemática
contida no art. 1o da Lei 9.532/97 e (iii) o reconhecimento da impossibilidade de se
tributar lucros auferidos por sociedades controladas ou coligadas situadas em países que
possuem tratado internacional com o Brasil, no qual haja previsão de que os lucros
auferidos pela sociedade de um país contratante somente sejam tributados no Brasil
quando houver disponibilidade de dividendos, conforme disposto no art. 7o dos Tratados,
não se discutiu que determinados tratados também contêm determinação expressa,
normalmente art. 23, de que os dividendos recebidos sob determinadas circunstâncias,
são isentos de tributação no Brasil, como é o caso do Tratado celebrado entre Brasil e
Argentina.
Fl. 6091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.335 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.729297/2011-45
7
2.14. o enquadramento dos rendimentos, para fins de acordos de bi-tributação pode ser
interpretado de duas formas: (i) os rendimentos são considerados como lucros atribuídos
aos acionistas apenas para fins fiscais (critério da transparência fiscal) e (ii) os
rendimentos são tratados como dividendos fictamente distribuídos aos acionistas;
2.15. o primeiro caso recai no art. 7o do Modelo OCDE, que trata sobre os lucros das
empresas, impõe que os lucros de uma empresa independente somente podem ser
tributados pelo país de residência dessa empresa.
2.16. a despeito de a Impugnante adotar essa interpretação, não é esse o reconhecimento
que ela ora pleiteia, haja visto tal pleito ser objeto do MS no 2008.61.00.002525-2;
2.17. o segundo caso fica sujeito às regras do art. 10 que permite competência cumulativa
dos países contratantes, observado quanto ao país de residência da fonte dos dividendos
a limitação de 15%, porém, também fica sujeito às regras do artigo que impõe
mecanismos para evitar a bitributação;
2.18. no caso do Tratado celebrado entre Brasil e Argentina, o parágrafo 2o do artigo 23,
isenta de tributação no Brasil os dividendos recebidos pela empresa aqui sediada, quando
esta participa com mais de 10% do capital da investida que pagou os rendimentos, sendo
esse o caso do autos;
2.19. em razão do exposto, requer-se, caso não se entenda por afastar a tributação
automática dos lucros, estabelecida pelo art. 74, da MP 2.158/01, que seja aplicado o
disposto no art. 23 do Tratado celebrado com a Argentina;
2.20. observe-se que nos termos do parágrafo 2o, do Art 2o, da Convenção as normas, nela
dispostas, aplicam-se à CSLL;
2.21. há ainda outro fundamento que é causa de nulidade da autuação que diz respeito à
suposta insuficiência de prejuízos fiscais, decorrente da reversão do prejuízo fiscal relativo
aos anos-calendário 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, o que teria sido efetuado
através de autos de infração lavrados anteriormente;
2.22. como primeiro problema, tem-se que Autoridade Administrativa sequer se deu ao
trabalho de indicar quais seriam os autos que teriam ocasionado a alegada reversão de
prejuízo fiscal;
2.23. a fim de comprovar que a referida reversão não ocorreu, ou pelo menos ainda não
ocorreu de forma definitiva, anexa-se à presente cópia das principais peças do Processo
Administrativo no 16327.001288/2005-18, em que teria havido a reversão;
2.24. conforme atesta o extrato do COMPROT o auto de infração foi impugnado, estando
pendente de julgamento na DRJ;
2.25. não há, portanto, qualquer decisão administrativa apta a constituir definitivamente
o suposto crédito tributário, muito menos a validar a indevida glosa de prejuízos fiscais
adequadamente apurados nos anos-calendário 2000 a 2005;
2.26. a reversão do prejuízo como motivo ou pressuposto objetivo do auto de infração
não se concretizou, o que vale dizer que inexiste até a presente data, o motivo apontado
para a lavratura do auto de infração impugnado, razão pela qual carece o ato
administrativo de lançamento de fundamento de validade que lhe dê respaldo no
ordenamento jurídico;
Fl. 6092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.335 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.729297/2011-45
8
2.27. a Impugnante comprovou a regularidade nos procedimentos adotados e requereu o
cancelamento da autuação;
2.28. nos termos do art. 151, do CTN c/c art. 21 do Decreto 70.235/72 as reclamações
administrativas têm o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário;
2.29. o ato administrativo só pode servir de validade para a prática de outro ato
administrativo, se estiver apto a produzir efeitos;
2.30. portanto, não há que defender a validade do lançamento ora impugnado,
condicionado-a ao resultado final do julgamento a ser realizado no processo
16327.001288/2005-18;
2.31. da forma como foi feita, a presente autuação atenta diretamente contra o princípio
da segurança jurídica, cerceando o direito de defesa;
2.32. em atenção ao princípio da eventualidade, acaso ultrapassada as alegações de
nulidade acima aventadas, faz-se mister o reconhecimento da conexão entre o presente
processo e processo 16327.001288/2005-18;
2.33. não cabem maiores ilações sobre a relação de prejudicialidade, visto que a própria
autoridade fiscal apontou como motivo da presente autuação, a suposta reversão do
prejuízo fiscal, em razão de outros autos de infração;
2.34. portanto, mister se faz a reunião dos processos administrativos, para julgamento
simultâneo, a fim de se evitar a prolação de decisões contraditórias.
3. Pelo exposto, restando claro que os Autos de Infração devem ser cancelados, vem a
WHIRLPOOL S.A, tempestivamente, impugnar integralmente a presente autuação e
requerer seja ela julgada improcedente.
3.1. Requer, ainda, provar o alegado por todos os meios de prova admitidos, sobretudo
pelos documentos que se façam necessários, tudo nos termos dos artigos 15 e seguintes
do Decreto 70.235/72.”
ACÓRDÃO DE IMPUGNAÇÃO
A DRJ, ao apreciar a Impugnação, reconheceu a existência de concomitância parcial
entre o processo administrativo e o Mandado de Segurança no 0002525-85.2008.4.03.6100,
impetrado pelo Contribuinte em 28/01/2008, e, portanto, antes do início do procedimento fiscal
(04/02/2010), no qual se discute a inconstitucionalidade/ilegalidade do art. 74, da MP 2.158/35 e
do art. 7o da IN RFB no 213/2002, bem como a observância dos tratados internacionais que
buscam evitar a bitributação.
Com base na Súmula CARF no 1 e no art. 26 do Decreto no 70.235/72, entendeu
caracterizada a renúncia ao contencioso administrativo, deixando de apreciar as teses relativas à
constitucionalidade do art. 74 da MP no 2.158-35/2001 e à prevalência dos tratados
internacionais.
Fl. 6093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.335 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.729297/2011-45
9
No mérito, rejeitou os demais argumentos da impugnação e manteve o
lançamento, em acórdão que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
IRPJ. CSLL. LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR. TRIBUTAÇÃO EM BASES UNIVERSAIS. AÇÃO
JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. JULGAMENTO DA MATÉRIA
DIFERENCIADA.
A propositura de ação judicial, antes ou depois de constituído o crédito pelo lançamento,
importa, quando idênticos os pedidos, em renúncia ao contencioso administrativo, razão
pela qual o julgamento deve restringir-se à matéria diferenciada. A discussão judicial
acerca da legalidade/inconstitucionalidade da tributação dos lucros auferidos no exterior,
nos moldes do art. 74, da MP 2.15835/ 2001, bem como da observância dos tratados
internacionais que tratam da bitributação afasta, do contencioso administrativo, o
conhecimento dessas matérias.
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. COMPENSAÇÃO
A inexistência de decisão definitiva acerca das matérias submetidas ao Poder Judiciário,
implicam a postergação de eventuais deduções a título de imposto pago no exterior, o que
não tira da Impugnante o dever de comprovar o direito alegado
PREJUÍZO FISCAL. SALDO INICIAL. O Contribuinte tem o dever legal de controlar na parte B
do LALUR os prejuízos fiscais de anos anteriores, o que envolve, também, controlar os
valores decorrentes dos resultados das ações fiscais já realizadas pela RFB Cabe ao
contribuinte infirmar, mediante a apresentação de seus controles, o saldo inicial de
prejuízos fiscais utilizado no lançamento. A inexistência de decisão definitiva em processos
que tratam de autuações anteriores, que implicaram alteração no saldo inicial de prejuízo
fiscal, não impede que a autuação seja feita com o aproveitamento do saldo alterado. Ao
haver decisão definitiva nos processos relativos a autuações anteriores, que implique a
correção do saldo inicial de prejuízo fiscal, tal efeito deverá ser considerado no presente
processo.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. INDEFERIMENTO.
A Impugnante deve demonstrar as razões que justifiquem o pedido de diligência. Devese
indeferir o pedido diligência quando os documentos poderiam ter sido juntados na
impugnação.
PRODUÇÃO DE PROVAS APÓS O PRAZO DE IMPUGNAÇÃO.
O momento adequado para a produção de provas dáse dentro do prazo de impugnação,
exceção feita às situações previstas nas normas que regem o contencioso administrativo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

RECURSO VOLUNTÁRIO E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
Fl. 6094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.335 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.729297/2011-45
10
Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por meio do qual alega,
em síntese:
(i)
A nulidade das autuações em razão da existência de equívocos na fixação do
quantum apontado como devido a título de IRPJ e CSLL – Indevida
desconsideração dos créditos do imposto pago no exterior;
(ii)
A nulidade das autuações em razão da indevida tributação dos lucros
auferidos pela controlada da Recorrente na Argentina;
(iii)
A nulidade da autuação de IRPJ em razão da existência de vício quanto ao
seu fundamento de validade.
Com o recurso, foram juntados documentos destinados a comprovar o pagamento
de tributos pelas controladas localizadas no México, China, Argentina, Uruguai e Itália.
RESOLUÇÃO CARF No 1301-000.121: COMPROVAÇÃO DO IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR
Diante da quantidade e relevância dos documentos apresentados em sede recursal,
este Colegiado, em sessão de julgamento realizada na data de 12 de junho de 2013, converteu o
julgamento em diligência mediante Resolução CARF no 1301-000.121, determinando a análise dos
documentos juntados pelo Contribuinte relativos à comprovação do imposto pago no exterior,
para fins do art. 26 da Lei no 9.249/95, nos termos que seguem:
“(...) Em face dessas considerações, encaminho o meu voto no sentido de determinar a
baixa dos autos em diligência no sentido de promover-se a verificação dos documentos
juntados pela contribuinte nestes autos, relativos à comprovação dos recolhimentos do
imposto devido no exterior, conforme apontado, destacando-se, em demonstrativo
específico, as informações relativas ao local, competência, data e respectivo valor dos
montantes recolhidos, para fins de efetivação das deduções nos termos do apontado art.
26 da Lei 9.249/95, determinando-se, após as devidas e regulares providências
respectivas, a devolução dos autos a este colegiado para a apreciação e julgamento dos
termos do recurso voluntário interposto.”
A Autoridade Fiscal expediu os termos de intimação de e-fls. 4602/4603 e
5537/5538, nos quais solicitou documentos comprobatórios do imposto pago pelas controladas da
Recorrente no exterior.
Fl. 6095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.335 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.729297/2011-45
11
Em respostas às intimações (e-fls. 4604/4609, 5311/5315 e 5540/5541), a
Contribuinte apresentou farta documentação referente às controladas Embraco Mexico Servicios,
Embraco Mexico, EECON, Whirlpool Argentina (WASA), LAWSA, Ealing e Embraco Europe.
RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA FISCAL E VALORES RECONHECIDOS
Nos termos do Relatório de Diligência (e-fls. 5899/5909), verifica-se que ao analisar
a documentação relativa ao imposto pago no exterior pelas controladas da Recorrente, a Unidade
de Origem conclui que:
“(...)
Conclusão
A compensação somente poderia ser considerada no Brasil se os referidos lucros tivessem
sido computados na base de cálculo do imposto, no Brasil, até o final do segundo ano-
calendário subsequente ao de sua apuração.
O que, no presente caso, não ocorreu.
Na hipótese de se admitir a compensação do imposto de renda pago no exterior fora do
prazo previsto no § 4o do artigo 1o da Lei no 9.532/97, foram trazidos aos autos
documentos que comprovam o efetivo pagamento do imposto no exterior relativos às
controladas EALING, EECON, LAWSA, WASA e Embraco Mexico Serviços, e, os valores
individualizados por controlada encontram-se nos demonstrativos abaixo:

Fl. 6096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.335 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.729297/2011-45
12
Cientificada do Relatório de Diligência (e-fls. 5910), a Recorrente apresentou
manifestação (e-fls. 5913/6006), na qual impugnou as conclusões da Unidade de Origem,
sustentando que a exigência de consularização seria excessivamente formalista, que todos os
documentos seriam idôneos para comprovar os recolhimentos e que a Fiscalização teria incorrido
em equívocos na análise dos documentos correspondentes às controladas mexicanas e italiana.
Pleiteou, ao final, o reconhecimento integral dos créditos dedutíveis ou,
alternativamente, a realização de nova diligência para reapreciação dos comprovantes
apresentados.
CONEXÃO COM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ANTERIORES E NOVA CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Além da controvérsia relativa ao imposto pago no exterior, observou-se que parcela
relevante do crédito tributário discutido dependia da definição dos saldos de prejuízos fiscais e
bases negativas de CSLL oriundos de autuações anteriores, discutidas nos processos no processos
no
16327.001288/2005-18,
no
16327.001289/2005-54,
no
16561.000215/2008-71,
no
16643.000083/2009-58, no 16643.000084/2009-01 e no 19515.004130/2007-24.
Por essa razão, este Colegiado converteu novamente o julgamento em diligência,
determinando o sobrestamento dos autos até o julgamento definitivo dos referidos processos, nos
termos consignados na Resolução CARF no 1301-000.265:
“(...)
A par de todas as discussões próprias contidas nestes autos, cumpre verificar, antes
mesmo de qualquer consideração a respeito da matéria aqui debatida, que o julgamento
do presente feito, e, sobretudo, a definição final do montante do crédito tributário
eventualmente devido, conforme sustenta a própria recorrente, encontra-se especifica e
diretamente dependente do julgamento de outros feitos, sendo inclusive especificamente
por ela a existência do processo 16327.001288/200518, relativo às autuações sobre a
reversão de prejuízos fiscais.
Analisando as informações disponíveis nos sistemas de controle processual, foram
identificados aquele e diversos outros feitos ainda pendentes de julgamento definitivo,
que, de qualquer forma, podem impactar o resultado do julgamento do presente feito,
relativos aos exercícios de 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005. São eles os seguintes:
16327.001288/2005-18
16561.000215/2008-71
16643.000083/2009-58
16643.000084/2009-01
Fl. 6097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.335 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.729297/2011-45
13
16327.001289/2005-54
19515.004130/2007-24
Em face dessa identificação, entendeu-se, quando da pretensão de julgamento do
presente feito, que por possuírem direta relação com o lançamento aqui referenciado, a
efetivação da apreciação dos termos do recurso poderia, de certa forma, acarretar uma
possível iliquidez do julgamento, o que, com toda a certeza, atenta contra a própria
sistemática do desenvolvimento do presente Processo Administrativo Fiscal.
Diante dessas considerações, entendo que resta impossibilitada a apreciação da matéria
aqui discutida, ao menos enquanto não definitivamente julgados os autos daqueles
processos apontados, possibilitando assim que, ao final, com o julgamento definitivo, não
reste qualquer pendência a ser apurada em relação ao montante do crédito
pretensamente constituído.”
Conforme despacho de encaminhamento de e-fls. 6078, os processos tiveram o
seguinte desfecho:
“Atendendo à Resolução 1301-000.265 do CARF (fls. 5877/5897) que converteu o
julgamento em Diligência, foram juntadas ao processo as decisões definitivas dos
processos
16327.001289/2005-54
(fls.6023/6034),
16327.001288/2005-18,
16561.000215/2008-71 e 16643.000083/2009-58(fls.6039/6077). Qto ao processo
16643.000084/2009-01 o crédito tributário foi extinto. Já o processo 19515.004130/2007-
24 foi incluído no parcelamento da Lei 11941/2009,estáencerrado e encontra-se no
arquivo (Informação à fl.6038). Sendo assim, encaminho em retorno ao CARF para
prosseguimento do julgamento.”
É o relatório.

VOTO
Conselheira Eduarda Lacerda Kanieski, Relatora
A Recorrente foi cientificada do v. Acórdão em 11/01/2012 (e-fls. 1676), vindo a
apresentar o presente Recurso Voluntário em 10/02/2002 (e-fls. 1677/1710), cumprindo,
portanto, o prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972.
Outrossim, verifico a regularidade da representação processual, eis que o Recurso
Voluntário foi apresentado por advogados regularmente constituídos por procuração e
documentos acostados às e-fls. 515/521.
Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço do
presente Recurso Voluntário, e passo a apreciá-lo.
Fl. 6098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.335 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.729297/2011-45
14
No curso da análise do Recurso Voluntário, verificou-se que parcela expressiva do
crédito tributário lançado decorre da glosa de prejuízos fiscais e de bases negativas de CSLL,
promovida pela Fiscalização com fundamento em supostas reversões oriundas de autuações
pretéritas, dentre as quais se incluem os seguintes processos administrativos:
• 16327.001288/2005-18
• 16327.001289/2005-54
• 16561.000215/2008-71
• 16643.000083/2009-58
• 16643.000084/2009-01
• 19515.004130/2007-24
Como demonstrado pela Recorrente e confirmado pelos acórdãos anexados aos
autos, parte desses lançamentos foi definitivamente cancelado, enquanto outros foram
encerrados sem constituição de crédito tributário ou extintos por decisão judicial transitada em
julgado, como no caso do Processo no 16643.000084/2009-01. Consta ainda processo incluído em
parcelamento especial instituído pela Lei no 11.941/2009, cujos efeitos impactam diretamente a
formação e manutenção dos saldos da Parte B do LALUR.
Dentre as decisões relevantes, destacam-se:
(i) o ACÓRDÃO No 1301-006.828, proferido no Processo no 16327.001288/2005-18,
pelo qual o CARF, ao dar parcial provimento ao Recurso Voluntário do contribuinte, cancelou a
infração de código “002 – Adições não computadas na apuração do lucro real – lucros auferidos no
exterior”, afastando a reversão de prejuízos fiscais no montante de R$ 5.198.257,32 (Chile) e R$
33.205.511,84 (Argentina);
(ii) a decisão transitada em julgado no Mandado de Segurança no 0001338-
76.2007.4.03.6100, que reconheceu o direito da Recorrente de “não ser compelida ao
recolhimento do IRPJ e da CSLL incidentes sobre os lucros auferidos pelas sociedades controladas
ou coligadas Lawsa, Whirlpool Argentina, Whirlpool Chile, Embraco Europa e Ealing, referentes ao
ano-calendário de 2006, antes de sua efetiva disponibilização por uma das hipóteses previstas na
Fl. 6099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.335 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.729297/2011-45
15
Lei no 9.532/97”. Tal discussão foi objeto do Processo Administrativo no 16643.000084/2009-01,
cujo crédito foi extinto.
Tais circunstâncias revelam que não é seguro afirmar que a Parte B do LALUR
utilizada pela Fiscalização para os anos-calendário 2007, 2008 e 2009 reflita adequadamente o
resultado das decisões administrativas e judiciais definitivas relacionadas aos autos pretéritos
utilizados como fundamento para a glosa dos prejuízos fiscais.
A Recorrente, desde a Impugnação, sustentou que a reversão do saldo de prejuízos
se apoiou em processos então pendentes e que, posteriormente, foram cancelados ou não
resultaram na constituição definitiva de crédito tributário. Tal situação — agora confirmada —
demanda recomposição retroativa e integral da Parte B do LALUR, sob pena de violação ao
princípio da verdade material.
Nesse contexto, apreciar desde logo o pedido de compensação do imposto pago no
exterior (art. 26 da Lei no 9.249/95), implicaria risco de estar-se prolatando decisão ilíquida, pois
não se conhece, de forma definitiva, a existência e extensão da base tributável no Brasil.
Com efeito:
a) a compensação do imposto pago no exterior somente se aplica na presença de
imposto devido no Brasil;
b) a existência de imposto devido depende da precisa apuração dos prejuízos
fiscais e bases negativas válidos em cada exercício;
c) caso os prejuízos restabelecidos absorvam integralmente os lucros considerados
no lançamento, ficará prejudicada qualquer análise sobre compensação de
imposto estrangeiro;
d) a ausência de recomposição adequada da Parte B comprometeria a liquidez,
certeza e exigibilidade do crédito tributário;
A própria Turma já reconheceu essa condicionante na Resolução CARF no 1301-
000.265, ao consignar que a definição do crédito tributário neste processo depende do resultado
definitivo de feitos anteriores diretamente interligados.
Fl. 6100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.335 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.729297/2011-45
16
Diante disso, mostra-se imprescindível nova diligência, a fim de assegurar que a
base tributável utilizada no lançamento esteja corretamente constituída.
Com fundamento no art. 18 do Decreto no 70.235/1972, determina-se o retorno
dos autos à Unidade de Origem, que deverá adotar as seguintes providências:
a) Analisar todas as decisões proferidas nos processos administrativos e recompor
integralmente os saldos de prejuízo fiscal (IRPJ), base negativa (CSLL), ajustes de exercícios
anteriores decorrentes das referidas decisões, na Parte B do LALUR;
b) Feitos os ajustes, recalcular o lucro real e a base de cálculo da CSLL dos anos-calendário
2007, 2008 e 2009;
c) Indicar expressamente se houve, em cada exercício, imposto devido no Brasil, após
absorção dos lucros pelos prejuízos fiscais restabelecidos, discriminando os respectivos
valores;
d) Após a recomposição dos saldos, confirmar os valores de imposto estrangeiro efetivamente
comprovados e, havendo saldo remanescente de IRPJ e CSLL a pagar, calcular o limite do
imposto pago no exterior que poderá ser compensado com o IRPJ devido no Brasil, nos
termos do art. 26 da Lei no 9.249/95;
e) Ao final, a Unidade de Origem deverá elaborar Relatório Circunstanciado contendo quadro
comparativo dos saldos da Parte B antes e após a recomposição; demonstração da nova
apuração do IRPJ e da CSLL para cada ano-calendário, já considerando eventual
compensação do imposto pago no exterior; indicação clara e precisa do valor final do
crédito tributário, se remanescente.
Concluída a diligência, retornem os autos a este CARF para julgamento do Recurso
Voluntário.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski

Fl. 6101
DF CARF MF
Original